Tribunal: STF
Processo: HC 223414
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tentativa de latrocínio. Condenação transitada em julgado. Alegação de nulidade. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO TENTADO. ART. 157, § 3º, PARTE FINAL, C/C O ART. 14, II, DO CP. ART. 226 DO CPP. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTE. 



    Agravo regimental improvido.



2. A parte impetrante requer a concessão da ordem para absolver o paciente, “tendo em vista que a sua condenação se deu com base unicamente no (...) reconhecimento fotográfico, em desacordo com a exegese do artigo 226 do Código de Processo Penal”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, as peças que instruem os autos evidenciam que a condenação transitou em julgado em 26.10.2020 (doc-e 9 p. 70).



6. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



7. Além disso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Para além de observar que a hipótese é de paciente definitivamente condenado à pena de 15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de tentativa de latrocínio (três vezes), o fato é que eventual acolhimento da pretensão defensiva, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator